Tribunal: CARF
Processo: 19515.001741/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001741/2003-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Embargante
MARINGA FERRO-LIGA S.A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MARINGA
S/A - CIMENTO E FERRO-LIGA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS. PARTE MINORITÁRIA DA TURMA JULGADORA.
FUNDAMENTOS. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
O fato de o Acórdão não conter os fundamentos adotados por parte minoritária
da turma julgadora que acompanhou apenas as conclusões do relator não
implica em obscuridade ou omissão hábil a ensejar o acolhimento de embargos
de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e, no mérito, por unanimidade, em rejeitá-los, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos frente ao Acórdão no 1302-003.624, proferido por esta
Turma Julgadora, em 11 de junho de 2019 (fls. 1.357/1.364), no qual foi acolhida a prejudicial
de decadência e dado provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo acima
identificado, e cuja ementa é a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001741/2003-97
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001741/2003-97

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente imputação
de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a confissão de débitos
ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.
Após a ciência do referido Acórdão, foram apresentados os Embargos de
Declaração de fls. 1.414/1.419, por meio dos quais a Embargante suscitou a existência de
omissão/obscuridade no referido Acórdão na medida em que, apesar de haver sido comprovada,
no momento do julgamento, a existência de “imposto de renda retido na fonte no período,
conforme se extrai da Declaração de Rendimentos às fls. 58 dos autos”, de modo a atrair a
aplicação da Súmula CARF no 123, a ocorrência de pagamento antecipado não constou como
fundamento no voto condutor da referida decisão.
Os referidos Embargos foram admitidos, pelo Despacho de fls. 1.439/1.441, de
modo que o processo foi encaminhado a este Relator para se pronunciar sobre a ocorrência de
obscuridade no Acórdão embargado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
O sujeito passivo foi cientificado da decisão desta Turma Julgadora, em 17 de
julho de 2020 (fl. 1.409), tendo apresentado os Embargos em 23 de julho do mesmo ano (fl.
1.412), dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Art. 65, §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal
somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 1.240.
A descrição contida nos Embargos, conforme apreciação já realizada pelo Sr.
Presidente desta Turma Julgadora, no Despacho de fls. 1.439/1.441, aponta para a plausibilidade
da existência de obscuridade no Acórdão embargado, que não teria deixado clara um dos
fundamentos da decisão adotada.
Pelo exposto, conheço dos Embargos e passo a apreciá-los.

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001741/2003-97

2 DA INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE
Conforme o art. 65 do RI/CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A justificativa apresentada pela Embargante, para a oposição dos Embargos foi:
4. Na ocasião da sessão de julgamento do Recurso Voluntário, o ilustre Conselheiro
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo proferiu o seu voto para aplicar ao caso
concreto a regra do art. 150, §4o, do CTN, justificando, acertadamente, que o IRPJ é
tributo sujeito a lançamento por homologação, cuja apuração e declaração dos fatos
geradores foram entregues ao Fisco sem saldo de imposto a pagar, tendo em vista a
compensação com prejuízo fiscal, afasta a “omissão do sujeito passivo, capaz de
inviabilizar a atividade homologatória” do e, assim, justificar o deslocamento da
contagem do prazo para a forma determinada pelo art. 173, inciso I, do CTN.
5. Além de ter trazido julgados da própria Turma, o Conselheiro Relator se baseou no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do REsp no
973.733/SC, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo - o que fez com que alguns
Conselheiros tenham se manifestado o entendimento, no momento do julgamento, de
que a existência de “pagamento antecipado” seria condição fundamental para aplicação
do mencionado precedente judicial.
6. Porém, a discussão foi encerrada pela constatação de que tal condição – pagamento
antecipado – estava sim presente no caso concreto, já que a Embargante teve imposto
de renda retido na fonte no período, conforme se extrai da Declaração de Rendimentos
às fls. 58 dos autos:
(...)
7. Diante disso, concluíram os Conselheiros que tal FATO amolda o caso concreto ao
entendimento do E. STJ, nos termos da Súmula CARF no 123, abaixo transcrita:
(...)
8. Após debates e constatação quanto à existência do IRRF caracterizando o
“pagamento antecipado”, os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Maria Lúcia
Miceli e Luiz Tadeu Matosinho Machado acompanharam o relator pelas conclusões, de
forma que a Turma foi unânime ao reconhecer a decadência.
9. Ocorre que, embora identificada a existência de pagamento antecipado (IRRF) no
período, tendo sido este o elemento essencial para o resultado da decisão proferida pela
Turma, houve omissão e/ou obscuridade quanto a tal fato nos fundamentos do acórdão
Assim, entende a Embargante que a expressão “não houve pagamento antecipado”
revelaria “erro de fato e/ou omissão do acórdão, uma vez haver nos autos prova de que a
Embargante sofreu IRRF (fl. 58), caracterizando pagamento antecipada do imposto, nos termos
da Súmula 123 do CARF”.
A alegação, contudo, não merece acolhida, nem ainda a suposta existência de
obscuridade que motivou o acolhimento dos Embargos.
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001741/2003-97

A leitura do Acórdão embargado revela que, para este Relator, não ficou
comprovada nos autos a existência de pagamento antecipado, mas tal fato não constituiria óbice
ao reconhecimento à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o do CTN:
No caso sob análise, inexiste, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 86 a 89, qualquer
acusação do cometimento de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo.
De outra parte, com base nos elementos constantes dos autos, não houve recolhimento
antecipado ou confissão de débito a título de IRPJ em relação ao ano-calendário de
1997, uma vez que os valores devidos a título de estimativa deixaram de ser recolhidos
por força de balanço ou balancete de suspensão (fls. 59 a 70), e não houve imposto
apurado no encerramento do ano-calendário (fl 58).
Observe-se que não se tratou de alguma omissão do sujeito passivo, capaz de
inviabilizar a atividade homologatória por parte do Fisco, e, assim, justificar o
deslocamento da contagem do prazo para a forma determinada pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
Na data da ocorrência do fato gerador, 31/12/1997, o contribuinte havia, conforme
informações prestadas na sua Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(DIRPJ), apurado, a cada mês, o valor devido a título de IRPJ, com base no lucro real
do período em curso, tendo, sempre, o valor correspondido a zero.
Não faz sentido, portanto, exigir que, mesmo diante de tal situação, a Recorrente fosse
obrigada a recolher qualquer valor, para garantir que a contagem do prazo decadencial
permanecesse vinculada à atividade homologatória do Fisco.
(...)
Assim, tratando-se, neste processo, do IRPJ devido em relação ao ano-calendário de
1997, cujo fato gerador se dá em 31/12/1997, e tendo a ciência do auto de infração
ocorrido em 30/04/2003, é imperioso que se reconheça a ocorrência da decadência.
No momento do julgamento, os três Conselheiros apontados nos Embargos
divergiram dos fundamentos adotados por este Relator, mas consideraram que o registro na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do sujeito passivo da
existência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme extrato de fl. 58, seria
suficiente para se considerar a existência de pagamento antecipado, à luz do teor da Súmula
CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Daí a razão pela qual os mencionados Conselheiros, e apenas eles, acompanharam
o voto condutor pelas conclusões do Relator.
Ou seja, em nenhum instante, houve a incorporação pelo Relator da existência de
pagamento antecipado como fundamento para o reconhecimento da contagem da decadência na
forma do art. 150, §4o, do CTN. E não porque discorde da referida Súmula, mas por considerar
que o referido extrato da DIPJ não comprova a existência de retenção a título de IRRF (o que
poderia demandar a realização de diligência), e porque, conforme fundamentos expostos no
Voto, seria dispensável in casu a referida comprovação.
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001741/2003-97

A posição do Relator foi acompanhada, sem ressalvas, por outros quatro
Conselheiros, de modo que não seria necessário fazer constar do Acórdão os fundamentos
adotados pelos três Conselheiros mencionados. Somente no caso de a maioria dos conselheiros
acolher apenas as conclusões do relator (ou de voto de qualidade) seria imposto tal registro,
conforme art. 63, §8o, do RI/CARF.
Deste modo, o Acórdão embargado reflete perfeitamente os fundamentos que
levaram a maioria do Colegiado a acolher a prejudicial de decadência e dar provimento ao
Recurso Voluntário, de modo que não merece reparos ou complementos.
Isto posto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sujeito
passivo e por rejeitá-los por inexistência de obscuridade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital